Tribunal: TJSP
Processo: 2085402-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.721

Processual. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos. Decisão que revogou a concessão do benefício da justiça gratuita. Pretensão à reforma.
Revogação do benefício da justiça gratuita. Acolhimento da impugnação à concessão do benefício que se impunha, dado que revelado nos autos que não deveria ter sido concedido.
RECURSO DESPROVIDO.